Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001636-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: NAILTON TRINDADE

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO, VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMINISTRAÇÃO DE CONTA PASEP. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que, em Ação Indenizatória por falhas na gestão de conta PASEP, confirmou a competência da Justiça Estadual, afastou a prescrição decenal e considerou incabível o recurso de agravo de instrumento contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

Analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir sobre: a) a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; e b) a não ocorrência da prescrição, com base na aplicação do Tema 1150/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todas as questões suscitadas pelo recorrente, fundamentando a legitimidade passiva do banco e a competência da Justiça Estadual com base na Súmula 42/STJ e na natureza da demanda, que versa sobre má gestão da conta.

A questão da prescrição foi decidida em estrita conformidade com as teses fixadas no Tema 1150 do STJ, tendo o julgado aplicado o prazo decenal e o termo inicial correspondente à data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques.

A ausência de qualquer vício real no julgado e a evidente intenção de reexame da matéria impõem a rejeição dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8001636-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado,
NAILTON TRINDADE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora